Tribunal: STF
Processo: Pet 11761
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
INTERPELAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE DUBIEDADE, AMBIGUIDADE, EQUIVOCIDADE OU IMPRECISÃO DA SUPOSTA OFENSA. DESCABIMENTO DA MEDIDA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de interpelação judicial deduzida por Sebastião dos Reis Gonçalves, com fundamento no art. 144 do Código Penal, contra o Senador da República Jayme Verísimo de Campos. 



    O interpelante pretende que o interpelado esclareça afirmações registradas em entrevista concedida na imprensa no dia 26/07/2023, a qual teria gerado repercussão “em diversos canais de comunicação, sobrepujando sobre a imagem do interpelante, fatos criminosos em evidente tentativa de denegrir sem qualquer fundamento, provas e muito menos lógica, a esfera jurídica da imagem pública e política do interpelante”. 



    Requer que o interpelado ofereça esclarecimentos ao conteúdo posto na presente medida.



    É o relatório. Decido.



    O Pedido de Explicações, por revelar, na formulação de Rogério Lauria Tucci, “medida preparatória de ação penal relativa a crimes contra a honra”, processa-se “no juízo criminal, não no cível (...). O pedido de explicações fixa a competência da eventual futura ação penal” (DELMANTO, Celso et allii. Código Penal Anotado. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 423).



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento do Pedido de Explicações “somente se concretizará quando o interpelado dispuser, ‘ratione muneris’, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte, nas infrações penais comuns” (PET 4.444-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, unânime, j. 26/11/2008).



    Insta assinalar, ainda, os requisitos que condicionam o cabimento do pedido de explicações, previsto no art. 144 do Código Penal, e que foram assim sintetizados pelo eminente Ministro Celso de Mello, no voto condutor do acórdão proferido pelo Plenário na PET 4.444-AgR, verbis:



    “NATUREZA E FINALIDADE DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO



    – O pedido de explicações constitui típica providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar ação penal principal tendente a sentença penal condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em juízo, tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício futuro de ação penal condenatória.



    A notificação prevista no Código Penal (art. 144) traduz mera faculdade processual sujeita à discrição do ofendido. E só se justifica na hipótese de ofensas equívocas.



    – O pedido de explicações em juízo acha-se instrumentalmente vinculado à necessidade de esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambiguidade. Ausentes esses requisitos condicionadores de sua formulação, a interpelação judicial, porque desnecessária, revela-se processualmente inadmissível.



    – Onde não houver dúvida objetiva em torno do conteúdo moralmente ofensivo das afirmações questionadas ou, então, onde inexistir qualquer incerteza a propósito dos destinatários de tais declarações, aí não terá pertinência nem cabimento a interpelação judicial, pois ausentes, em tais hipóteses, os pressupostos necessários à sua utilização. Doutrina. Precedentes”.



    À luz das premissas estabelecidas na doutrina e na jurisprudência, passo a analisar o caso concreto sub judice.



    Ab initio, assenta-se a competência deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a interpelação judicial criminal se dirige em face de Senador da República e os fatos estão, aparentemente, em consonância com as balizas fixadas no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, de que a prerrogativa de foro prevista no art. 102, I, a, da Constituição da República “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 



    Quanto aos requisitos para o pedido de esclarecimentos, o interpelante os justifica sustentando que “O interpelado asseverou de maneira extremamente irresponsável, em entrevista dirigida à em imprensa na data supramencionada, que, supostamente e indiretamente, o anterior prefeito do Município de Várzea Grande, ora interpelante, havia ‘vendido a prefeitura’”.



    O interpelante, segundo se extrai da inicial, considerou ofensivo o teor das afirmações atribuídas ao interpelado, como se extrai do seguinte trecho:



    “[Trata-se de] Uma acusação temerária e criminosa, haja vista a inexistência de qualquer substrato que justificasse o ato. O interpelado aludiu, em sua entrevista, que o interpelante teria cometido atos criminosos, sem prova alguma, configurando claramente o tipo penal previsto no artigo 144 do CP, pois influencia diretamente em sua honra e imagem, que saem extremamente agredidas pelo discurso em rede televisiva realizado pelo interpelado.



    Das afirmações e alusões feitas pelo interpelado, verifica-se um possível amoldamento de sua conduta aos crimes contra a honra, vez que faz alusões a fatos criminosos, os quais podem subsumir-se ao tipo penal de calúnia, fatos desabonadores da conduta, que atingem induvidosamente a honra objetiva [difamação], bem como qualidades pejorativas, que maculam e conspurcam a honra subjetiva do interpelante, assim como sua imagem, pois o interpelante é figura pública e tem sua imagem como bem de extrema valia.”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não autoriza que se dê processamento ao pedido de explicações em casos que, como o presente, o interpelante considere as afirmações do interpelado ofensivas à sua honra. Deveras, o pedido de explicações só se revela cabível quando o interpelante considera dúbio o teor das declarações e pretende esclarecer seu conteúdo.



    O pedido de explicações não se volta a obter confirmações quanto à intenção do interpelado ou à tipificação jurídica dos fatos. A investigação do elemento subjetivo do tipo penal ou o correto enquadramento dos fatos não traduzem dúvida quanto ao conteúdo da manifestação do interpelado. A busca de provas materiais da autoria criminosa se faz em procedimento penal de caráter investigativo, e não por meio do pedido de explicações.



    Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que o pedido de explicações “não se presta, quando ausente qualquer ambiguidade no discurso contumelioso, à obtenção de provas penais pertinentes à definição da autoria do fato delituoso” (PET 851-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, unânime, j. 08/04/1994).



    Consectariamente, ausentes os pressupostos legais do pedido de explicações, NEGO SEGUIMENTO ao presente Pedido de Explicações, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente